Tribunal: CARF
Processo: 13639.000695/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13639.000695/2007-50 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-007.890 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
04 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
COOP. DOS PRODUTORES DE LEITE DE LEOPOLDINA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À
INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas
que regem o processo administrativo tributário federal.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE OS FATOS
GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 34.
NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTOS
HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA FALTA.
A imputação da multa por descumprimento da obrigação acessória de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias, requer a especificação dos
lançamentos em desconformidade, bem como a colação dos autos de
documentação suficiente para que reste verificada a falta apontada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria competência do INSS para descaracterizar e
ditar normas sobre lançamentos contábeis, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000695/2007-50
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000695/2007-50

de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) - DRJ/JFA, que julgou procedente o Auto de
Infração no 37.132.3887-8 (fls. 2/71), emitido sob o Código de Fundamentação Legal 34 (CFL
34), por ter a empresa deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme dever previsto no
artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, c/c artigo 225, inciso II, e parágrafos 13 a 17, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A instância de piso assim sintetizou (fl. 119/120) os termos da autuação:
Do relatório fiscal da infração (fls. 13/16) consta o relato da motivação fática das
irregularidades dos lançamentos contábeis que se prendem a remuneração de pessoas
físicas e lançadas em contas contábeis de titulação imprópria nos termos da legislação
tributária previdenciária, a saber:
- VR PG FRETE CLÁUDIO C MORAIS lançado na conta 1.140.10003-3 Estoque do
Armazém.
- VR PG PAULO HENRIQUE DOS SANTOS lançado na conta 4.440.010020-1 Desp.
c/F1000.
- VR SALÁRIO DIRETORIA na conta 4.440.010020-1 Encargos Soc. Diretoria.
- VR PG ANTONIO RUBENS R LIMA - Sonorização lançado na conta 4.440.010002-
3 Desp. Diversas.
O HISTÓRICO DOS LANÇAMENTOS NÃO PERMITE EM MUITOS CASOS, A
IDENTIFICAÇÃO
DOS
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SÃO UTILIZADOS HISTÓRICOS COMO "VALOR CREDITADO DIVERSOS
VENDEDORES", NÃO PERMITINDO IDENTIFICAR A QUE SE REFERE O
PAGAMENTO E QUEM É O BENEFICIÁRIO.
Ainda do mesmo relatório fiscal da infração consta que a infratora não está incursa em
qualquer das circunstâncias agravantes prevista no artigo 290, nem ocorreu a atenuante
do artigo 291, caput, do decreto 3048/1999, assim como é primária o que também
consta de fls. 19.
Não obstante impugnada (fls. 75/78), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 118/124), no qual foi exarado acórdão que teve a seguinte ementa:
AUTO-DE-INFRAÇÃO. LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. TÍTULOS IMPRÓPRIOS.
DEFESA
TEMPESTIVA.
INFRATORA
PRIMÁRIA.
INOCORRÊNCIA
DA
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE (CORREÇÃO DA FALTA). AUSÊNCIA DE
QUALQUER
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES.
AUTUAÇÃO
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.
É devida a autuação da empresa pela falta de lançamento em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
conforme previsto no artigo 32, inciso II, da Lei 8.212/91 e artigo 225, II e §§ 13o a 17o
do decreto 3048/1999.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000695/2007-50

O atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade e à nomenclatura adotada pela
empresa, por si só, não supre as exigências legais e regulamentares previdenciárias de
escrituração contábil.
O recurso voluntário foi interposto em 07/08/2008 (fls. 128/139), sendo nele
alegado que o INSS extrapolou sua competência ao descaracterizar e julgar questões acerca dos
lançamentos contábeis da empresa, que são feitas de acordo com as normas contábeis que regem
as cooperativas, não havendo sido caracterizado qualquer prejuízo aos cofres públicos
consequentes ao procedimento adotado.
Na sequência, analisa os lançamentos relativos ao pagamento de frete a Cláudio C
Morais, ao valor pago a Paulo Henrique dos Santos e ao valor pago a Antônio Rubens R Lima
por serviço de sonorização, defendendo que a conta 4.4.4.01 encontra-se no grupo de despesas
não havendo assim descumprimento da obrigação acessória, sendo que, ademais, não foi
apontado pelo Fisco quais títulos seriam apropriados para os lançamentos questionados.
Acrescenta, ainda, que a autarquia previdenciária não pode, de maneira irrazoável, ditar normas
sobre lançamentos contábeis.
Demanda, ao final, a improcedência do auto de infração.
O processo foi submetido a saneamento para fins de esclarecimento sobre a
situação do processo de obrigações principais a ele relacionado, sendo confirmado, pela unidade
de origem, ter havido o parcelamento do correspondente gravame (fls. 206/225).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, porém
deve ser apenas parcialmente conhecido.
Isso porque não cabe o conhecimento dos argumentos relativos à falta de
competência do INSS para descaracterizar lançamentos contábeis, bem como do arrazoado em
vertente similar no sentido de que a autarquia previdenciária estaria ditando normas sobre tais
lançamentos, de maneira irrazoável e inconstitucional.
Note-se que o cotejo entre a impugnação e o recurso voluntário revela que a
contribuinte não levantou, naquela primeira oportunidade, quaisquer aduções nesse sentido.
Frise-se que a recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Nesse sentido, vide os Acórdãos de nos 2402-005.971 (j. 12/09/2017), 3802-
004.118 (j. 25/02/2015), 1802-001.150 (j. 15/03/2012), 3401-002.142 (j. 26/02/2013), 3201-
001794 (j. 15/10/2014), 2202-003.577 (j. 21/09/2016), e 1803-000.777 (j. 27/01/2011).
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000695/2007-50

Assim, não cabe o conhecimento de tais argumentos, pois de acordo com a
sistemática processual vigente, é vedado ao recorrente inovar nas razões ou pleitos recursais,
haja vista ter ocorrido preclusão consumativa.
Quanto à parte conhecida, entendo assistir razão à recorrente.
Consoante já relatado, a fiscalização cingiu-se a afirmar que estariam irregulares
os seguintes lançamentos contábeis:
- VR PG FRETE CLÁUDIO C MORAIS lançado na conta 1.140.10003-3 Estoque do
Armazém.
- VR PG PAULO HENRIQUE DOS SANTOS lançado na conta 4.440.010020-1 Desp.
c/F1000.
- VR SALÁRIO DIRETORIA na conta 4.440.010020-1 Encargos Soc. Diretoria.
- VR PG ANTONIO RUBENS R LIMA - Sonorização lançado na conta 4.440.010002-
3 Desp. Diversas.
Foi acrescentado, no relatório fiscal, que o “histórico dos lançamentos não
permite em muitos casos, a identificação dos fatos geradores de contribuições previdenciárias”.
Compulsando os autos, verifica-se, entretanto, que não foi colacionada a
escrituração contábil em apreço, tampouco os documentos que a lastrearam.
Ora, para se chegar a uma conclusão, por exemplo, se o lançamento “VR PG
FRETE CLÁUDIO C MORAIS lançado na conta 1.140.10003-3 Estoque do Armazém” está ou
não de acordo com as normas contábeis, deveriam constar do processo:
- os registros contábeis em comento, com a definição da data do lançamento e as
devidas contrapartidas;
- o documento que amparou o registro, de modo a que se possa entender qual foi a
efetiva operação a ele subjacente – ver que frete sobre compras tem tratamento contábil diverso
de frete sobre vendas, sendo padrão que o frete sobre aquisição de mercadorias abranja
lançamentos sim, realizados na conta Estoque, ao contrário do que parece entender a autoridade
fiscal;
- ainda, deveriam estar circusntanciadas as razões pelas quais tal registro está
inadequado, ou seja, qual seria o lançamento correto na espécie, o que no caso é impossível
discernir, à míngua de juntada seja da contabilidade, seja do documento relativo ao pagamento
questionado.
Veja-se, aliás, que tais considerações são aplicáveis aos demais lançamentos
referidos na autuação, não havendo, logicamente, como analisar o apontamento feito pelo Fisco
sobre o histórico dos lançamentos, já que, repita-se, não foram anexados registros contábeis no
processo, encargo esse da fiscalização.
Portanto, ante a quase inexistência dos elementos probatórios colacionados aos
autos, e tendo em vista a precariedade da fundamentação da autoridade lançadora, não subsistem
motivos suficientes para a manutenção do lançamento, cabendo a reforma da vergastada.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
matéria competência do INSS para descaracterizar e ditar normas sobre lançamentos contábeis,
e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.890 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000695/2007-50

Ronnie Soares Anderson

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital